Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. ACORDO JUDICIAL. TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO. CONSTATAÇÃO. REVISÃO DAS CONTAS. CABIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O título executivo judicial oriundo de acordo judicial homologado e transitado em julgado é impassível de revisão. Precedente do STJ.

2. Constatado falha no hidrômetro do consumidor, com a medição registrada maior que o consumo real, impõe-se a revisão das faturas no percentual calculado na perícia, a fim de tornar proporcional a cobrança do serviço e a contraprestação exigida.

3. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. Apelação conhecida e provida em parte.